Tribunal: TJMT
Processo: 1010871-84.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010871-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS DA SILVA - CPF: 061.728.191-27 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS REGIONAL 2 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E INSTRUMENTOS DE TRAFICÂNCIA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da apreensão de entorpecentes fracionados, instrumentos de traficância e indícios de inserção em organização criminosa, pleiteando a revogação da custódia por ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (
ii
) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos, como a apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, invólucros e aparelhos celulares, indicativos de mercancia ilícita.

4.
A posse de veículo com registro de roubo, aliada à apreensão de entorpecentes, evidencia inserção em contexto criminoso estruturado e não episódico.

5.
A existência de investigação paralela por homicídio qualificado, com elementos indicativos de vínculo do paciente com organização criminosa e atuação funcional relevante, reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

6.
A convergência entre os elementos do flagrante e os dados de outro inquérito evidencia periculosidade concreta e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

7.
A jurisprudência do TJMT admite a prisão preventiva quando baseada em elementos concretos que indiquem participação em organização criminosa e risco à ordem pública.

8.
O oferecimento e recebimento da denúncia, com regular andamento processual e reavaliação da custódia, afastam a alegação de excesso de prazo.

9.

As condições pessoais favoráveis não prevalecem diante de elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

10.
As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar o risco evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a prática de tráfico de drogas e a inserção do agente em organização criminosa
”
.

“
A existência de investigação paralela por crime grave, com indícios de atuação reiterada, reforça o periculum
libertatis
e justifica a custódia cautelar
”
.

“
O oferecimento e recebimento da denúncia, com regular andamento do feito, afastam a alegação de excesso de prazo
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010871-84.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATEUS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Mateus da Silva
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1000974-84.2026.8.11.0015, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2025, tendo a custódia sido homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, com fundamento nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sob o argumento de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas da apreensão de entorpecentes e de elementos indicativos de inserção em organização criminosa.

Na impetração, sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, sob o argumento de que o decreto preventivo estaria lastreado em considerações genéricas e na gravidade abstrata do delito.

Aduz, ainda, excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, em suposta afronta ao art. 51 da Lei n. 11.343/2006, bem como invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, notadamente primariedade, residência fixa e ausência de condenações transitadas em julgado, pleiteando, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava constrangimento ilegal patente, destacando-se que a decisão combatida se encontrava amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de entorpecentes fracionados, instrumentos de traficância e indícios de atuação do paciente em contexto de criminalidade organizada, circunstâncias aptas, em princípio, a justificar a segregação cautelar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, nas quais consignou que a denúncia já foi regularmente oferecida e recebida, tendo sido determinada a notificação do acusado para apresentação de resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento, ressaltando que a prisão preventiva foi reavaliada e mantida mediante decisão fundamentada.

Enfatizou, ainda, que a custódia se justifica pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de porções de drogas prontas para comercialização, balança de precisão, aparelhos celulares e, sobretudo, por elementos indicativos de vínculo do paciente com organização criminosa, inclusive com atuação funcional relevante, circunstância que revela risco concreto de reiteração delitiva.

Consta, ademais, que o paciente figura como investigado em inquérito policial distinto
(IP n.1032650-84.2025.8.11.0015)
, que apura a prática de homicídio doloso qualificado, no qual teria confessado, em sede policial, a participação direta na execução da vítima, afirmando integrar facção criminosa e exercer função de
“disciplina
”, responsável por execuções, narrativa que, em tese, guarda correspondência com os elementos colhidos na investigação daquele delito.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao entendimento de que a prisão preventiva
se encontra
devidamente fundamentada em dados concretos, notadamente a apreensão de entorpecentes, os indícios de mercancia ilícita e a inserção do paciente em organização criminosa, além de sustentar que a alegação de excesso de prazo restou superada com o oferecimento da denúncia e o regular andamento do feito
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consoante se infere dos elementos informativos, a abordagem policial ocorreu quando o paciente se encontrava na posse de veículo com registro de roubo, circunstância que, por si só, já indica inserção em dinâmica criminosa mais ampla e não episódica.

A partir dessa abordagem inicial, sobreveio a apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas
em vinte porções
,
totalizando
12,34g de cocaína,
acondicionadas de modo compatível com a pronta difusão
.

Também foram apreendidos
instrumentos tipicamente associados à traficância, a exemplo de balança de precisão, invólucros plásticos e aparelhos telefônicos, os quais, segundo a experiência reiterada da jurisdição criminal, constituem indicativos seguros de destinação mercantil.

Esse encadeamento fático
,
posse de bem proveniente de crime patrimonial grave, seguida da localização de drogas em contexto de comercialização
, evidencia, em juízo de probabilidade próprio desta fase, a inserção do paciente em circuito delitivo estruturado, com possível interligação entre práticas patrimoniais e o comércio ilícito de entorpecentes.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
f
e
z
referência expressa ao contexto da abordagem, à forma de acondicionamento da droga, à apreensão de instrumentos de traficância e ao risco concreto de reiteração delitiva, extraindo-se desses elementos a necessidade de resguardo da ordem pública.

Pari passu
, segundo já relatado, a consulta aos registros do sistema
PJe
revelou a existência do Inquérito Policial n. 1032650-84.2025.8.11.0015, regularmente instaurado, no qual o paciente figura como investigado pela suposta prática de homicídio qualificado.

Dentre os elementos coligidos naquele caderno investigativo, destaca-se a formalização de termo de declaração prestado perante a autoridade policial, no qual o próprio investigado admite sua vinculação a organização criminosa e descreve atuação funcional direcionada à execução de delitos contra a vida, circunstância que, em juízo preliminar, confere densidade à hipótese de inserção estável em engrenagem delitiva de elevada ofensividade.

Ainda que tais elementos se encontrem em fase inquisitorial, sujeitos, portanto, à necessária depuração sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se lhes pode negar relevância no âmbito da aferição cautelar.

Isso porque
, a convergência entre os elementos oriundos daquele inquérito e as circunstâncias do flagrante ora examinado projeta um quadro que ultrapassa a ideia de envolvimento episódico com a criminalidade, revelando, em tese, padrão de atuação reiterado e inserção em estrutura criminosa organizada, inclusive com vocação para a prática de crimes violentos.

Essa
constatação, longe de implicar antecipação de juízo de culpabilidade, serve, em sede cautelar, como vetor legítimo de aferição do
periculum
libertatis
,
evidenciando que a manutenção da custódia não se funda em conjecturas abstratas, mas em dados concretos que indicam risco efetivo à ordem pública.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme ao reconhecer que a prisão preventiva se legitima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a inserção do agente em organização criminosa e a necessidade de contenção de sua atividade.

Nesse sentido, já se assentou que “
a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas, armas e indícios de vínculo com organização criminosa, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado o periculum
libertatis
”
(TJMT, N.U 1042184-97.2025.8.11.0000, Rel. Des., j. 20/01/2026, DJE 26/01/2026).

Na mesma linha, reconheceu-se que “
a gravidade concreta do tráfico, evidenciada pela diversidade de entorpecentes, divisão de tarefas, estruturação do grupo e envolvimento de adolescente, autoriza a manutenção da prisão preventiva, reputando-se insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP quando necessária a contenção imediata da atividade criminosa
” (TJMT, N.U 1048415-43.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026).

Ainda, firmou-se o entendimento de que
“a prisão preventiva é legítima quando a decisão aponta elementos concretos e individualizados demonstrando participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, não se limitando à gravidade abstrata do delito
” (TJMT, N.U 1047622-07.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026, DJE 24/02/2026).

No tocante à alegação de excesso de prazo, igualmente não se verifica constrangimento ilegal.

O andamento processual demonstra que houve o oferecimento e o recebimento da denúncia, com reavaliação da necessidade da prisão preventiva e impulso regular do feito, inclusive com providências voltadas à instrução.

Nessas condições, a jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que “
o oferecimento e o recebimento supervenientes da denúncia, com reavaliação fundamentada da prisão preventiva, superam as alegações de excesso de prazo e de inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, devendo a custódia ser mantida quando persistem a contemporaneidade dos fatos, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública
” (N.U 1006622-90.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 10/03/2026, DJE 16/03/2026).

A aferição da duração razoável do processo não se submete a critérios meramente aritméticos, exigindo análise das peculiaridades do caso.

E, no ponto, a existência de investigação paralela por homicídio qualificado, aliada aos indícios de atuação em organização criminosa, confere maior complexidade ao feito, afastando a conclusão de mora estatal injustificada.

As condições pessoais favoráveis invocadas não têm o condão de infirmar esse quadro.

A orientação consolidada nesta Corte, refletida no Enunciado 43 da TCCR/TJMT, afasta a prevalência automática de circunstâncias como primariedade e residência fixa quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Por idênticas razões, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada.

O contexto delineado revela que providências menos gravosas seriam incapazes de neutralizar o risco evidenciado, sobretudo diante da possível inserção do paciente em organização criminosa com atuação violenta e estruturada.

Diante desse conjunto, a decisão impugnada revela-se coerente com os elementos dos autos, juridicamente fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, não se evidenciando ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026